Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001713-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (PROCURADOR), EVALDO TESCHIMA LEITE - CPF: 616.265.621-72 (AGRAVADO), BRUNO MONTEVECHI DA ROCHA - CPF: 428.298.468-69 (PROCURADOR), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÍVIDA PRETÉRITA APURADA MEDIANTE REVISÃO DE FATURAMENTO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a nulidade da decisão por vício de fundamentação, com base em norma revogada, uma vez que não há qualquer alteração legislativa no dispositivo utilizado.

Tendo sido questionada a dívida judicialmente, é cabível a manutenção do fornecimento de energia elétrica, eis que essencial e indispensável, até decisão definitiva da lide, mormente quando ofertada caução de bem imóvel em garantia da dívida discutida nos autos, uma vez que a Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão da energia elétrica em razão de débitos antigos (REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/09/2017. Publicado em 09/10/2017).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001713-44.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

EVALDO TESCHIMA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a decisão proferida na
Ação de Repetição de Indébito c/c Perdas e Danos Material e Moral, com Pedido de Tutela de Urgência (no 1040064-17.2021.8.11.0002)
ajuizada por
EVALDO TESCHIMA LEITE,
que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a concessionária suspenda a cobrança das faturas nos valores de R$ 155.099,70 (cento e cinquenta e cinco mil, noventa e nove reais e setenta centavos) e R$ 122.356,08 (cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) - ID 117162981 e 117162982, respectivamente, e se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel em razão dos débitos das faturas mencionadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento.

Em síntese, sustenta a parte agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão por vício de fundamentação, uma vez que a decisão agravada foi proferida com base na Resolução no 456/2000 da ANEEL, revogada pela Resolução Normativa 414/2010.

Assevera que o
decisum
deve ser revogado, vez que os argumentos da inicial são insuficientes para formação da convicção de probabilidade necessária ao deferimento da tutela provisória de urgência.

Defende que

a cobrança enviada e questionada pela parte agravada se trata de recuperação de consumo, decorrente de uma “ligação à revelia” de transformador ligado diretamente à rede da concessionária sem passar por medição cadastrada, conforme se constatou através de inspeção realizada no dia 14/09/2021, que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 818867, que foi acompanhado do Sr. Rodrigo de Oliveira Silva,

que se apresentou como responsável pelo imóvel, no ato da inspeção, nos termos do art. 129, §1o, I, da Resolução no 414/2010.

Aduz ainda, que o agravado

recebeu posteriormente a CARTA AO CLIENTE, através de e-mail enviado em 18 de outubro de 2021, informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi

esclarecida a possibilidade de
interposição de recurso
, conforme art. 133, §1o, da Resolução no 414/2010.

Argumenta também que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 699 dos recursos repetitivos (REsp 1.412.433), estabeleceu que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica,

mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anteriores à constatação da fraude, contanto que seja executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação.

Por fim, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada.

Liminar recursal indeferida, conforme ID

117625465.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID

121548982.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 122364566).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001713-44.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

EVALDO TESCHIMA LEITE

PRELIMINAR (NULIDADE DA DECISÃO – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduz a nulidade da decisão por vício de fundamentação, uma vez que a decisão agravada foi proferida com base na Resolução no 456/2000 da ANEEL, revogada pela Resolução Normativa 414/2010.

Sustenta

que o juízo
a quo
decidiu com base na Resolução Normativa no 456/2000 da ANEEL,
já revogada,
sendo que as normas de regência da presente demanda são os arts. 115, 129, 130, 131, 132 e 133 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

A preliminar se confunde com o mérito do recurso, porquanto diz respeito à fundamentação da decisão que concedeu a tutela antecipada.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
EVALDO TESCHIMA LEITE
, ajuizou a
Ação de Repetição de Indébito c/c Perdas e Danos Material e Moral, com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo que é consumidor da UC no 6/3212360-6, e que as faturas de energia elétrica até agosto/2021 tinham o valor médio de R$ 5.000,00, quando passaram para R$ 155.099,70 e R$ 122.356,08, ambas de setembro/2021.

Alegou que, em

outubro/2021, foi surpreendido ao receber uma carta da requerida informando que havia sido constatada uma irregularidade no sistema de medição, conforme vistoria realizada, apontando possível fraude.

Assim, ajuizou a presente demanda para que seja declarada a inexistência dos débitos cobrados e que a requerida se abstenha interromper o fornecimento de energia.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ester Belém Nunes
, deferiu, em parte, os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular, sopesando a fundamentação do magistrado com as razões colacionadas pela parte agravante.

In casu
, verifica-se que em 14/10/2021, o autor/agravado recebeu em sua residência notificação da agravante alegando que, mediante inspeção de seus técnicos em 14/09/2021, houve a apuração de anormalidade em sua instalação elétrica de sua unidade consumidora.

Em razão disso, foi emitida fatura no valor de R$ 277.455,78, para pagamento em duas parcelas nos valores de R$ 155.099,70, e R$ 122.356,08, ambas com vencimento em setembro/2021, referente à recuperação de consumo.

Com efeito, observa-se que a cobrança de vultosos valores diz respeito à revisão do faturamento oriundo de suposta irregularidade no medidor do agravado, o qual assegura não ter conhecimento acerca dos parâmetros utilizados pela agravante para a apuração da aludida quantia.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (
Tema 699
), cuja questão submetida a julgamento versava sobre a
“possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço"
, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
“incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida”
(STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No entanto, a parte agravada/autor questiona a legalidade dos procedimentos adotados pela agravante na apuração da pretensa fraude, bem como da legitimidade da cobrança da diferença de consumo relativa à suposta irregularidade existente no medidor, em especial do valor de R$ 277.455,78, referente ao TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade no 818867, sob a alegação de que a concessionária de energia não efetuou nenhuma perícia técnica no medidor de energia. Assim, somente no decorrer da instrução processual é que se poderá averiguar acerca da aplicação do Tema 699 do STJ supracitado.

Do exposto, refutado em juízo o débito resultante de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica, inviável a interrupção do fornecimento do indigitado serviço essencial, porquanto esse comportamento caracteriza constrangimento ao consumidor que busca debater, judicialmente, dívida que reputa como imerecida.

Neste caso, a presunção de regularidade do TOI é relativa, comporta confrontação pelo consumidor no tocante à veracidade e implicações do fato relatado pelo agente. De modo que cabe, nesse caso, à própria concessionária, a comprovação técnica do vício, de possíveis causas e das consequências no tocante à medição do consumo.

Pode-se concluir que o TOI lavrado faz, no caso específico, prova em princípio quanto ao problema objetivamente nele referido, não exime, portanto, a concessionária de energia elétrica, da necessidade de, mesmo com tal lavratura, comprovar adequadamente que a irregularidade no medidor decorreu de adulteração feita pelo consumidor, bem como que determinante de registro a menor do consumo (ou da supressão de qualquer medição).

Não se pode desconsiderar que desvios de medição podem ser causados pela mais variada sorte de razões, como por exemplo, defeitos na aparelhagem.

Desse modo, como o fornecimento de energia elétrica é essencial, cabível a manutenção do serviço, em sede de antecipação de tutela, não

sendo lícito à agravante coagir o consumidor ao pagamento de valores vultosos e controversos, pois, para tanto, possui meios idôneos de cobrança.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DO SERVIÇO E INCLUIR O NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de possível débito pretérito de consumo de energia elétrica e existindo indícios de apuração unilateral por parte da empresa fornecedora, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que esta última se abstenha de suspender o serviço e de incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1007968-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Recurso contra decisão que deferiu liminar para suspender a exigibilidade de apenas 1 dos 3 débitos discutidos nos autos – Cobranças decorrentes de TOI produzido unilateralmente por prepostos da ré – O eventual corte no fornecimento de energia elétrica e a inclusão de anotações negativas resultariam em prejuízos à autora, enquanto a suspensão da exigibilidade não causa prejuízos à ré, porquanto não apresenta perigo de irreversibilidade – Presença dos requisitos para a concessão da liminar – Recurso provido.”
(AI no. 2014443-92.2018.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, TJ/SP; Rel. Denise Andréa Martins Retamero, julgado em 16/07/2018, publicado em 16/07/2018).

“Fornecimento de energia elétrica. Autuação e corte do fornecimento por fraude no medidor de consumo. Decisão agravada que concedeu tutela de urgência determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Insurgência da ré. Descabimento, nesse particular. Presunção relativa de veracidade do TOI, passível de confrontação quanto à exatidão de seus termos em juízo. Ausência de justificativa para a interrupção do fornecimento, por dívida que, ademais, não é atual, mas pretérita, envolvendo a recuperação retroativa do que se alega que deixou de ser faturado. Decisão agravada mantida nessa parte.
Determinação, além disso, de depósito mensal do valor relativo às contas de consumo regulares. Impertinência. Ausência de motivo para a consignação desses valores, uma vez que não estão relacionados com as irregularidades narradas. Pagamento a ser feito diretamente pela usuária em função das faturas regulares enviadas. Decisão agravada parcialmente reformada, quanto a esse aspecto. Agravo de instrumento da ré parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2096017-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 19/05/2021) (g.n.)

É certo que somente uma análise mais profunda dos documentos poderá solucionar a controvérsia trazida ao debate, o que será possível durante a instrução processual, com pleno exercício do direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, a fim de se obter uma justa prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022